Tribunal: TJSP
Processo: 0027784-98.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0027784-98.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MOISES
DOS ANJOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027784-98.2020.8.26.0050 -Voto no 11388
2
VOTO no 11388
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0027784-98.2020.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 1a Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Ulysses de Oliveira Gonçalves Júnior
Agravante: Ministério Público
Agravado: Moisés dos Anjos Silva
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 118/120, que deferiu ao sentenciado
Moisés dos Anjos Silva a progressão ao regime aberto, sem a
realização de exame criminológico.
Inconformado, recorre o Ministério Público, alegando que “a
reincidência em crimes contra o patrimônio e a significativa pena a cumprir
demandam uma maior cautela e segurança por parte do Estado-Juiz antes
de conceder ao sentenciado a progressão ao regime aberto, eis que não
foram demonstrados, claros e inequivocamente, o senso de
responsabilidade e a autodisciplina, requisitos indispensáveis para o
oferecimento do pedido. Tais fatores demonstram que o sentenciado possui
personalidade perigosa, tornando temerária a sua pronta reinserção no meio
social, sem sequer proceder-se à cabal avaliação, por meio do devido
exame criminológico, de que ele reúne senso de responsabilidade e
disciplina para usufruir do regime aberto, bem como apresenta indicativos
de que provavelmente não voltará a delinquir. (...) É cediço que a análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027784-98.2020.8.26.0050 -Voto no 11388
3
bom comportamento carcerário, requisito exigido pelo artigo 112, da Lei de
Execução Penal para o deferimento da progressão de regime, não pode
limitar-se ao atestado preenchido pelo Diretor do Presídio. Faz-se, mister,
portanto, uma análise acurada de todo o histórico prisional do sentenciado,
de forma a avaliar-se se ele realmente apresenta condições para ser alçado
à regime com fiscalização reduzida” (sic), razão pela qual, a análise de seu
mérito subjetivo, para a obtenção da benesse, merece maior rigor.
Requer, assim, a “realização de exame criminológico, que instruirá
posterior apreciação do pleito defensivo. Subsidiariamente, requeiro seja
reformada a r. decisão, negando-se o pleito de progressão ao regime
aberto, por absoluta ausência de comprovação do mérito” (sic, fls. 01/08).
Contraminutado o recurso (fls. 13/16), foi mantida a r.
decisão (fl. 17) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
provimento (fls. 136/138).
É o relatório.
O agravado cumpre a pena carcerária total de 8 (oito) anos e
1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois
delitos de furto, bem como por roubo, com causas de aumento, com
término de cumprimento previsto para 27/12/2025 (fls. 113/116).
Apesar do requerimento ministerial para que o benefício
fosse indeferido e, caso não fosse o entendimento do magistrado, que
determinasse a realização de exame criminológico, em face da gravidade
dos delitos praticados, a demonstrar sua personalidade criminosa, o
sentenciado foi progredido ao regime aberto sem que fosse submetido ao
exame.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027784-98.2020.8.26.0050 -Voto no 11388
4
provimento.
De início, cumpre consignar que o bom comportamento
carcerário do sentenciado é insuficiente para atestar, por si só, o
cumprimento do requisito subjetivo para o deferimento de progressão de
regime, devendo o juiz considerar a existência de falta disciplinar grave,
prática de novos delitos no curso de benefícios concedidos e, até mesmo,
a forma de cometimento do delito. Enfim, tudo o que possa demonstrar a
personalidade do reeducando, para que não se coloque em risco a
sociedade, eis que, com a concessão de regime mais brando, retornará
ao seu convívio.
A propósito:
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos de muita
gravidade possui um maior grau de periculosidade e índole
voltada para a criminalidade, não podendo ser colocado em
liberdade sem uma maior atenção, sob pena de representar
um perigo para a sociedade” (TJSP, Agravo em Execução no
0032179-65.2015, Des. Sérgio Ribas, j. 06.08.2015).
“A ausência de periculosidade em face de indivíduo que
pratica crimes graves, como os da hipótese, não se apura
com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom
comportamento todos presidiários devem ter. O que
interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou
não. Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já
julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado.
Trata-se de aquilatar se o agente de crimes graves, pelos
quais foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027784-98.2020.8.26.0050 -Voto no 11388
5
se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo.” (TJSP,
Agravo em Execução no 7000364-47.2016.8.26.0047, Des.
Pinheiro Franco, j. 16.02.2017) (grifo nosso).
De outra parte, conforme entendimento desta Câmara, a Lei
de Execução, com a reforma de 2003, não aboliu o exame criminológico,
devendo os condenados por crimes graves, como no caso em comento,
serem submetidos à avaliação técnica.
Todavia, o agravado foi promovido ao regime semiaberto em
04/07/2019 e, de acordo com pesquisa realizada no sistema
informatizado do Tribunal de Justiça, cumpriu de maneira positiva as
regras impostas, não havendo qualquer registro que indique a não
assimilação da terapêutica penal.
Nesse contexto, há de ser mantida a decisão que progrediu
o agravado ao regime aberto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator